Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711906-33.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HAROLDO BALBINO DE BRITO SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. LAUDO PERICIAL. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. VEDADA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 1. Instaurado incidente de insanidade mental e constatada, em laudo pericial, a plena capacidade de entendimento e de autodeterminação do acusado à época do crime, não há como ser reconhecida a sua inimputabilidade ou semi-imputabilidade. 2. Não obstante a pena cominada tenha sido inferior a quatro anos, a reincidência, aliada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e conduta social), autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso. Pelas mesmas razões, veda-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 26 e 28, ambos do Código Penal, alegando ter sido demonstrado nos autos o comprometimento mental do réu por meio de laudos, a ensejar o reconhecimento de sua inimputabilidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 26 e 28, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “observa-se que todos os quesitos – em especial aqueles pertinentes à capacidade de autodeterminação – foram respondidos segura e objetivamente. Além disso, em campo próprio, o perito distinguiu as condições pessoais existentes à época dos fatos das constatadas atualmente, a indicar a desnecessidade de repetição do ato” “em arremate, considerando que a demonstração da inimputabilidade exige prova técnica, e não carreados aos autos elementos contrários de valor probatório equivalente, não há como acolher a pretensão absolutória” (ID 60872624). De modo que, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017